Tribunal: TJDFT
Processo: 0734430-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734430-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISLEI MORAIS DE OLIVEIRA, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: GUILHERME MIRANDA MARCON D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GISLEI MORAIS DE OLIVEIRA, diretor-presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, e INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGES-DF), ora impetrados/agravantes, em face de pronunciamento judicial proferido pela 7a Vara Cível de Brasília-DF em mandado de segurança impetrado por GUILHERME MIRANDA MARCON, ora impetrante/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 106207599 - autos de origem): "(...). Trata-se de mandado de segurança impetrado por Guilherme Miranda Marcon em razão de ato praticado pelo presidente e pelo superintendente de planejamento e gestão de pessoas do IGESDF. O impetrante argumenta que o ato é ilegal porque foi aprovado no concurso para suprir a vaga existente, e não apenas para formar o cadastro de reserva. Ademais, houve motivação deficiente, visto que logo após a invalidação do certame por indisponibilidade orçamentária, novo concurso foi inaugurado. Por fim, a prerrogativa de cancelar o concurso deve ser utilizada apenas em situações excepcionais, o que não teria ocorrido. Arguindo o vício na finalidade e no motivo do ato, pretende sua anulação. Decido. O Mandado de Segurança tem previsão constitucional no art. 5o, LXIX, que tem a seguinte redação: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. A Lei 12.016/2009, que regulamentou a matéria no âmbito infraconstitucional, trouxe semelhante conteúdo. Vejamos o quanto disposto em seu art. 1o: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. § 1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. O pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a proteção a direito líquido e certo. De acordo com Hely Lopes Meirelles, Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, Mandado de segurança e ações constitucionais, p. 34). Neste sentido, verifica-se que o direito líquido e certo, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquele aferível por prova pré-constituída, pois o rito estabelecido em lei não permite a dilação probatória. No caso dos autos, o que se discute é o ato de cancelamento do concurso público para o cargo de médico cirurgião cardiovascular. No edital de ID 102024578, consta a existência de 01 (uma) vaga para o cargo, de modo que não há de se falar em mera formação de cadastro de reserva, ao contrário do que constou no edital de divulgação do resultado da seleção (ID 102024585). Conforme já definiu o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 598.099 e RE 837.311, “o edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas” e “a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. No caso em análise, após a divulgação do resultado do certame houve a aprovação de novo Plano de Cargos e Salários do IGESDF, com a redução dos vencimentos básicos e ajuste da carga horária, o que ensejou o cancelamento da seleção para que a contratação fosse ajustada ao novo padrão remuneratório. Contudo, o ato ofendeu direito subjetivo do impetrante, visto que obteve a primeira colocação no concurso anterior, cujo objetivo era o suprimento de uma vaga e a formação de cadastro de reserva. Em tais condições, o direito à nomeação já estava incorporado ao patrimônio jurídico do impetrante, não sendo mais da discricionariedade do IGESDF o cancelamento do processo seletivo, conforme entendimento do STF já mencionado. Desta feita, considerando que houve a abertura de novo concurso com a seleção de outro candidato para a vaga enquanto vigente o processo seletivo do qual o impetrante foi vencedor, surge o direito subjetivo à nomeação. Diante do exposto, concedo liminarmente a segurança pretendida para suspender os efeitos da invalidação do processo seletivo no 125/2020, devendo ser promovida a continuidade do certame, inclusive a nomeação do impetrante, durante a vigência do concurso. Notifique-se a autoridade coatora para prestar as informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao IGESDF, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. (...)". Insurgiram-se os agravantes contra a decisão agravada, por meio da qual o Juízo a quo concedeu, liminarmente, a segurança ao impetrante, para suspender os efeitos de invalidação, declarada no âmbito do IGES-DF, do processo seletivo no 125/2020, do qual o impetrante participou. Na origem, informou o impetrante/agravado ter concorrido à única vaga de médico cirurgião vascular disponibilizada via edital do mencionado processo seletivo no 125/2020, aberto pelo IGES-DF. Prestada a seleção pública, o impetrante foi aprovado em 1o lugar. Todavia, sob a alegação de impossibilidades orçamentárias, o IGES-DF invalidou o processo seletivo no qual fora aprovado o impetrante em sua totalidade. Sob a alegação de direito subjetivo à nomeação, o impetrante ajuizou o mandado de segurança original, no qual obteve, liminarmente, a segurança para suspender o ato de invalidação supracitado. Contra a referida concessão liminar, os impetrados interpuseram o presente agravo de instrumento, no qual alegaram, em síntese, que: a) há incompetência absoluta da Justiça Comum para apreciar o feito, uma vez que a contratação decorrente do certame descrito nos autos dar-se-ia pelo regime celetista, o que atrairia a competência da Justiça Trabalhista para processar e julgar o caso; e b) o IGES-DF, sendo uma pessoa jurídica de direito privado não integrante da Administração Pública distrital, uma vez que é constituída sob a forma de Serviço Social Autônomo (SSA), não está adstrito ao regime contratação pública e, consequentemente, às regras próprias dos concursos públicos, razão pela qual a invalidação combatida deve ser encarada como mero ato de gestão. Requereram os agravantes a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, pedido liminar o qual foi indeferido (ID Num. 30828319). Preparo regular pelo 1o agravante (ID Num. 30597931). Preparo dispensado à 2a agravante, beneficiária da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões pela parte agravada. É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual concedeu a segurança pleiteada pela parte impetrante (ID Num. 112662090 – autos de origem). Confira-se: “Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC c/c art. 14 da Lei 12.016/2009, confirmo a liminar para CONCEDER a segurança pretendida para anular os efeitos da invalidação do processo seletivo no 125/2020, devendo ser promovida a continuidade do certame, inclusive com a nomeação do impetrante, durante a vigência do concurso. Condeno a impetrada ao pagamento das custas. Sem honorários. Sentença sujeita à remessa necessária - art. 14, §1o, da Lei 12.016/2009. Com o trânsito em julgado, intime-se os impetrados e arquivem-se os autos com baixa. (...).” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta em prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constata a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO do agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 1 de abril de 2022 16:14:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora